Tribunal: TJSP
Processo: 1005030-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de apartamento – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de apartamento – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória – Autora que estimou o valor da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para área útil – Aplicação do art. 500 do Código Civil - Prazo decadencial ânuo (art. 501 do Código Civil) – Ocorrência - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005030-56.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MAYARA FERNANDA CABERLIN SERTORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz.
Acórdão com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE, MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005030-56.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (4a Vara Cível)
Apelante:
Mayara Fernanda Caberlin Sertorio
Apelada:
MRV Engenharia e Participações S/A
Voto n. 19.025
EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de
apartamento Alegação de a garagem acessória ao imóvel
apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de
garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não
se aplicando o art. 26 do CDC Incidência do Código Civil,
ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes
- Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um
pedido de abatimento proporcional no preço avençado no
negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória
Autora que estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem
adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem
total prometida para área útil Aplicação do art. 500 do
Código Civil - Prazo decadencial ânuo (art. 501 do Código
Civil) Ocorrência - Recurso desprovido.
Adotado o acurado relatório do I. Desembargador
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA peço vênia para divergir, quanto à
fundamentação, de sua sempre bem fundamentada decisão.
A ação foi julgada improcedente, pela ocorrência da
decadência, nos termos dos arts. 500 e 501 do Código Civil, condenando a
autora nas verbas da sucumbência.
Apela a requerente pleiteando seja afastada a
decadência com procedência da ação.
A apelante firmou com a requerida em 05/07/2016,
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, para aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apartamento descrito na inicial, com área de garagem de 12 m2.
Consta da petição inicial que algum tempo depois
suspeitou que a sua garagem estava ligeiramente menor, e feita a medição
apresentava somente 10,24 m2, portanto, 1,76 m2 menor que o prometido.
Pleiteia indenização, para cuja apuração considerou o
valor do imóvel de R$ 169.750,00 e a área total adquirida de 65,39 m2, já
acrescido os 12 m2 da garagem (sem computar a área comum que
reduziria o valor do m2 pago), e entendeu ser o valor do m2 de R$
2.595,96, que multiplicado por 1,76 m2, perfez a importância de R$
4.568,88, que pretende receber.
Saliente-se, inicialmente, que a vaga de garagem é
acessória ao apartamento, e não unidade autônoma.
Ainda que não alegado, afasta-se a aplicação do art.
618 do Código Civil, porquanto refere-se ao risco quanto a solidez e
segurança nos contratos de empreitada de edifícios e outras construções
consideráveis, desde que surjam no prazo de garantia de cinco anos, a
partir de quando passa a fluir o prazo prescricional, o que não se aplica ao
caso, pois não há risco a solidez e segurança do edifício, pela falta de
metragem na vaga da garagem.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “2. O
Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a
responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do
produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto
ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com
uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo
(acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor.
Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do
produto ou serviço (incidente de consumo). 3. Para cada um dos regimes
jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a
responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a
pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou
90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de
produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 4. Tratando-se de vício
oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que
evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada
diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta
negativa deste” (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
06/11/2015; REsp 1488239/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
está relacionada a acidente de consumo, ou seja, dano provocado por um
produto ou serviço, e importa em vício de qualidade por insegurança, o que
também, não se aplica ao caso.
No tocante ao dano decorrente de vício do produto ou
do serviço relacionado a produto durável, que pode ser de quantidade e
qualidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor (arts. 18 do CDC), ao qual se aplica o
prazo decadencial de 90 dias do inciso II do art. 26 do CDC, esclarece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Zelmo Denari1 que "embora o art. 18 faça referência introdutória às duas
espécies de vícios (de qualidade e quantidade), seus parágrafos e incisos
disciplinam, exclusivamente, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios
de qualidade dos produtos, ou seja, por aqueles vícios capazes de torná-los
impróprios, inadequados ao consumo ou lhes diminuir o valor". Cita como
exemplos os defeitos no sistema de freio do veículo, no sistema de
refrigeração, som ou imagem em aparelhos eletrodomésticos, e as
hipóteses do § 6o do art. 18 do CDC, sendo considerados impróprios ao uso
e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os
produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda,
aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação e os produtos que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados ao fim a que se destinam.
Não se cuidando, a metragem inferior de garagem, de
vício de qualidade do produto, não se aplica também o art. 26 do CDC.
Ainda que inequivocamente trate-se de relação de
consumo, pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis, mas a
convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme, disseminada em
nosso País por Cláudia Lima Marques2: "a 'solução' do denominado
'conflito de leis no tempo' emerge como resultado de um diálogo (aplicação
simultânea, coerente e coordenada) das mais heterogêneas fontes
legislativas, iluminadas todas pela nova força da Constituição. Fontes
1 DENARI, Zelmo. (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001, p. 186.
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plurais que não mais se excluem - ao contrário, mantêm as suas diferenças
e narram simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos), cabendo ao
aplicador da lei coordená-las ('escutando-as'), impondo soluções
harmonizadas e funcionais no sistema, assegurando efeitos úteis a estas
fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta pelo valor constitucional".
De maneira que, eventual direito da apelante somente
pode estar amparado pelo Código Civil, que deve ser aplicado de forma
harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa
do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art.
4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social,
estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de
proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendimento
que:
"nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional" (AgInt no REsp 1.796.574/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/2019, DJe de 12/06/2019; AgInt no AREsp 1354740/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 09/10/2019), bem como que: "5. Nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito" (EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).
A venda do imóvel foi por área de metros quadrados,
caracterizando-se venda ad mensuram.
Como preleciona Nelson Rosenvald3, "o adquirente da
coisa viciada terá duas opções: redibir o negócio jurídico ou obter o
abatimento no preço do bem mediante a ação estimatória. São as chamadas
ações edilícias. A faculdade de escolha é absoluta, de livre conveniência do
adquirente. A ação redibitória implicará a devolução da coisa com
restituição dos valores pagos ao alienante. Trata-se de hipótese de direito
potestativo à rescisão contratual. Com efeito, a rescisão se aplica às
hipóteses em que a desconstituição da obrigação é fruto de um vício do
objeto já existente ao tempo da contratação (v.g., evicção), não se podendo
cogitar um inadimplemento ou inexecução
o que caracterizaria a
resolução, por força do art. 475 do CC. Por outro ângulo, a ação
estimatória, ou quanti minoris, implica a conservação do negócio jurídico à
custa da redução do preço de aquisição, com devolução de parte dos
valores pelo alienante".
Não destoa o entendimento de Ruy Rosado de Aguiar
3 Ibidem, p.509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior4 de que: "para o caso específico do adimplemento imperfeito, com a
entrega do bem com vícios e defeitos ocultos, a lei permite a propositura de
duas ações: a redibitória, para extinção do contrato; a estimatória ou quanti
minoris, para abatimento do preço (arts. 441 e 442 do Código Civil)".
Cuidam-se de ações do comprador contra o vendedor que, na hipótese de
pretensão da diminuição do preço não exime, até sua apuração, do
cumprimento das obrigações contratuais quanto ao valor, tempo, modo,
forma e lugar, e eventual diferença que venha a ser apurada, será
compensada ou restituída ao final.
Portanto, vícios ocultos podem ensejar a rejeição da
coisa ou o abatimento no preço.
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, em
verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória,
considerando que a autora estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para
área útil, devendo-se, portanto, aplicar a disciplina do art. 500 do Código
Civil, com seu respectivo prazo decadencial ânuo.
Consoante o entendimento do STJ: "o legislador
estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda 'ad
mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada" (AgInt no
REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
4 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código Civil. Vol. VI. Tomo II. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2011, p.801.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).
A pretensão, portanto, não se insere na disposição do
art. 205 do Código Civil, mas está prevista em seu art. 500 e, assim, é
alcançada pelo art. 501, no sentido de que: "decai do direito de propor as
ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não
o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título", mas diante da
peculiaridade do negócio, deve ser contado da entrega das chaves, que
ocorreu em 05/07/2016 (fls.118) e a presente ação foi ajuizada somente em
05/02/2019.
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:
1027374-65.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e
Venda
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 14/08/2019
Ementa: Compromisso de compra e venda. Alegação de
que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido foi
entregue com metragem inferior à contratada. Vício do
produto. Pedido de indenização com base na metragem a
menor e no valor pago pelo m2. Pretensão que se revela de
abatimento proporcional do preço do imóvel. Precedentes.
Incidência do CDC e do prazo decadencial de 90 dias
previsto no art. 26. Decadência que teria se operado mesmo
sob o enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC. Prazo de
um ano, a contar, dadas as particularidades do caso, da
imissão na posse do imóvel, que também se esgotou.
Sentença Acertada. Recurso Improvido.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo a r. sentença por seus fundamentos, para afastar a condenação
por litigância de má-fé, majorando-se para R$ 1.500,00 os honorários
advocatícios, pelo não acolhimento do recurso (art. 85, § 11, do
CPC/2015), observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.005.030-56.2019.8.26.0576
Apelante:
MAYARA FERNANDA CABERLIN SERTORIO
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto n.o 44.387
Indenização por danos materiais e morais. Alegação
de que a vaga de estacionamento teria área inferior
da que constara do contrato e da convenção
condominial. Venda “ad corpus”. Inaplicabilidade
do prazo decadencial. Pretensão de indenização
fundada em responsabilidade contratual. Aplicação
do prazo decenal. Inteligência do artigo 205 do CC.
Improcedência da ação que se apresenta adequada,
mas por fundamento diverso. Apelo desprovido.
Ouso, respeitosamente, divergir da douta maioria pelos
seguintes fundamentos:
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 288/292, que julgou improcedente ação
de indenização por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de
decadência, envolvendo aquisição de imóvel, e que teria ocorrido na área
de garagem uma redução de 1,76m2 em relação à metragem prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato e na convenção de condomínio.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois a
apelada entregara o imóvel em desacordo com o contratado. Em sequência
ressaltou confusão entre pleito redibitório e reflexo indenizatório,
reportando-se ainda à doutrina. A seguir disse que o caso em tela envolve
inadimplemento contratual, uma vez que a vaga de garagem deveria
ostentar 12 m2, e que o prazo para reclamação é de dez anos, já que
abrange perdas e danos em decorrência de descumprimento, transcrevendo
trechos de outros julgados. Prosseguindo expôs que o prazo decenal deve
ter início a contar do recebimento das chaves do imóvel. Subsidiariamente,
requereu a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, apontando,
inclusive, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que
se trata de pretensão indenizatória. Em último caso, requereu a aplicação
do prazo prescricional de três anos, porquanto a reivindicação de reparação
está protegida pelo disposto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.
Por último requereu o provimento do apelo e o retorno dos autos ao Juízo a
quo para regular sequência processual.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 355/365.
É o relatório.
2. No caso em exame, não se busca abatimento de
preço pelo vício apontado, mas indenização, razão pela qual não há que se
falar em prazo de decadência.
Com efeito, tratando-se de indenização por danos
materiais, a prescrição, e não a decadência, ocorre no prazo de 20 anos, na
vigência do Código Civil de 1916, ou em 10 anos, de acordo com o artigo
205, do Código Civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, confira-se a Súmula n.o 194 do E.
Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em vinte anos a ação para obter,
do construtor, indenização por defeitos da obra.”
A esse respeito, o C. STJ possui entendimento
absolutamente coerente e firme:
“1. O propósito recursal é o afastamento da
prejudicial de decadência em relação à pretensão de
indenização por vícios de qualidade e quantidade no
imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90
(noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel
por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega
do bem (art. 26, II e § 1o, do (CDC). 3. No referido
prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer
das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber:
a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou
negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A
ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição.” (REsp n.o 1.717.160/DF. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 22-03-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria, inclusive, está pacificada neste C. Tribunal,
senão vejamos:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Tese Jurídica: Fixação de prazo para ações de
indenização por defeito construtivo. Prazo vintenário
ou decenal. Ausência de controvérsia no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado a justificar a
instauração do incidente. Controvérsia apresentada
entre outros Tribunais da Federação. Prescrição
vintenária no Código Civil de 1916 (artigo 177) e
decenal no Código Civil atual (artigo 205). Incidente
não admitido.” (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2.065.859-65.2019.8.26.0000. Relator
Des. Silvério da Silva. Turma Especial - Privado 1. J.
31-5-2019).
“Agravo de instrumento. Recurso contra decisão que
não reconheceu aplicável o prazo decadencial, mas, o
prescricional, já que se trata de indenização por
perdas e danos por ter sido entregue vaga de garagem
com metragem inferior ao que consta no contrato de
compra e venda. Hipótese de aplicação de prazo
prescricional e não decadencial, já que não se
reclama o conserto do defeito, mas, a sua reparação.
Decisão irrretocada. Recurso a que se nega
provimento.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2139866-28.2019.8.26.0000. Relator Des. José Rubens
Queiroz Gomes. Sétima Câmara de Direito Privado. J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5-8-2019).
Assim, reformada a prejudicial de decadência, com
base no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Quanto ao mérito, o pactuado pelas partes está
materializado nos instrumentos de págs. 12/15 e págs. 80/103, constando
expressamente da cláusula segunda, item 2.3, pág. 84, que a garagem do
imóvel estará descrita na Convenção do Condomínio e/ou Projeto
Arquitetônico,
ou
decidida
exclusivamente
pela
Convenção
de
Condomínio, e servirá para a guarda de veículo de passeio, de pequeno ou
médio porte.
A Convenção Condominial, item 6.2, pág. 26, faz
referência à área determinada para estacionamento de automóveis,
composta por 646 vagas, apontando a vaga 308 para a unidade 101,
Bloco14, pág. 28.
Do mesmo modo, o artigo 5o, da mesma Convenção,
pág. 17, enuncia a área e fração ideal, correspondentes à unidade adquirida
pela apelante, incluindo a vaga de garagem, esta com área real de
estacionamento de 12 m2.
Por outro lado, conforme se depreende do Memorial
Descritivo, pág. 108, o revestimento da vaga será em piso cimentado e/ou
grama e/ou piso intertravado permeável e/ou asfalto, donde se conclui que
é composta por mais de um tipo de revestimento, os quais devem ser
considerados e somados para a medição da área, chegando a sua totalidade,
visto que integram a vaga, e não obstam a sua utilização.
Outrossim, se não for o caso, frise-se que o entabulado
entre os ora litigantes, de forma expressa e com anuência da compradora,
menciona que poderia ocorrer uma diferença aceitável da área do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para mais ou menos, de até 5%, cláusula 2 do contrato, item 2.5, pág. 85.
Assim, sendo a área total privativa do imóvel de
65,390 m2, a qual inclui a referida vaga em discussão, págs. 17 e 116,
forçoso concluir que a alegada diferença, qual seja, 1,76 m2, corresponde
nem mesmo a 3%, quanto mais os 5% dispostos no Código Civil, que
configuraria venda ad corpus.
Ademais, acerca do assunto, a doutrina assim entende:
“Quando a diferença encontrada no imóvel vendido
não excede de um vigésimo da extensão total
enunciada, estabelece a lei a presunção de ser
simplesmente enunciativa a referência às dimensões. O
preceito, porém, não leva a concluir que sempre e
sempre, sendo maior a diferença, deixe forçosamente
de ser enunciativa a referência às dimensões. Se a
quantidade não serviu de base para a fixação do
preço, se a coisa vendida constitui corpo certo, se a
referência às dimensões é puramente acidental ou
enunciativa, não se pode invocar ‘a contrario sensu’
aquela presunção.” (Julgado do STF. Segunda Turma.
Relator Ministro Orosimbo Nonato, Apud Álvaro
Villaça Azevedo. Comentários ao Novo Código Civil.
Das Várias Espécies de Contrato. Da Compra e Venda.
Vol. VII. Arts. 481 a 532. Editora Forense. 1a edição.
2005. Pág. 220).
Desta forma, a improcedência da ação deve sobressair,
com fundamento diverso.
4. Por fim, a improcedência da ação se apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada, e, em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para R$1.500,00, em observância ao artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Estatuto Processual, em caso de execução, haja vista que a apelante é
beneficiária de gratuidade de justiça, conforme interlocutória de pág. 55.
5. Com base em tais fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR SORTEADO
ALC290

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101C8259
11
17
Declarações de
Votos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
107FF7EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005030-56.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.